Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712226-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA JOSILENE DA CONCEICAO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 189122305 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto MARIA JOSILENE DA CONCEIÇÃO LIMA, que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel. Alega, em suma, que localizou bem imóvel, vinculado a contrato de alienação fiduciária, em que a agravada figura como devedora fiduciante; que buscou a satisfação da dívida por outros meios, mas não localizou outros bens; que não há discussão sobre a proteção inerente ao bem de família, uma vez que a moradia da agravada não seria afetada; que houve violação ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n. 2887, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 57320909). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em tese, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Todavia, na hipótese, o fundamento para a penhora sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o bem imóvel consistiu na possibilidade de se tratar de bem de família, ao passo que a agravante, baseada em precedentes, afirma que não há óbice à penhora, que não recai sobre o imóvel. Apesar da controvérsia sobre a matéria no âmbito deste Tribunal, “levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990” (Acórdão 1720167, 07307717920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 22/8/2023). Ou seja, os direitos aquisitivos incidentes sobre bem imóvel destinado à moradia do devedor e de sua família também estão alcançados pela regra da impenhorabilidade. Colaciona-se, em acréscimo, precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. ARTS. 1o E 5o, CAPUT, DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE. I - Os imóveis são os únicos que as agravadas-executadas possuem e que lhes servem de residência, assim estão amparados pela impenhorabilidade da Lei 8.009/90, consoante dispõem os seus arts. 1o e 5o. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos das devedoras sobre os imóveis. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1736423, 07193470620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1648501, 07196289320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022; Acórdão 1607013, 07186675520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 27 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora